Tribunal: TJMT
Processo: 1013721-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – EXTINÇÃO DO CONTRATO - DEPENDENTE – DIVÓRCIO – EXTINÇÃO VÍNCULO FAMILIAR – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO PLANO DE SÁUDE – MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTERIORES – PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL E URGÊNCIA - COMPROVADAS– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Constatada a probabilidade do direito da parte Autora, bem como o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou a reintegração da autora ao plano de saúde.
Nos termos do artigo 30, § 2o e § 3o, da Lei 9.656/98, a extinção do vínculo familiar não impede os dependentes de permanecerem no contrato.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013721-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DARLEY AMORIM DA SILVA - CPF: 810.923.001-63 (AGRAVADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – EXTINÇÃO DO CONTRATO -

DEPENDENTE – DIVÓRCIO – EXTINÇÃO VÍNCULO FAMILIAR – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO PLANO DE SÁUDE – MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTERIORES – PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL E URGÊNCIA - COMPROVADAS– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a probabilidade do direito da parte Autora, bem como o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou a reintegração da autora ao plano de saúde.

Nos termos do artigo 30, § 2o e § 3o, da Lei 9.656/98, a extinção do vínculo familiar não impede os dependentes de permanecerem no contrato.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1011372-80.2024.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata reintegração da requerente ao plano de saúde, sem qualquer ônus adicional, devendo o plano ser mantido em todas as condições anteriores.

A parte Agravante defende, que a decisão hostilizada deve ser reformada, porque não tem obrigação legal ou contratual de manter as mesmas condições do plano de saúde ao dependente, e porque não há provas da urgência.

Afirma que caso a Agravada tenha interesse no plano de saúde, deverá contratar um plano individual/familiar em seu nome, porque era dependente do plano anterior, cujo titular era seu ex-cônjuge, bem assim o plano era coletivo, não podendo ser mantidas as mesmas condições.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1011372- 80.2024.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata reintegração da requerente ao plano de saúde, sem qualquer ônus adicional, devendo o plano ser mantido em todas as condições anteriores.

Analisando os autos de origem, verifico que a sobredita ação foi ajuizada, visando à reintegração da requerente ao plano de saúde, sob as mesmas condições contratuais estabelecidas anteriormente, de quando era casada com o titular do contrato.

O juízo a quo, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, DEFIRO A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA REQUERENTE AO PLANO DE SAÚDE, SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL, DEVENDO O PLANO SER MANTIDO EM TODAS AS CONDIÇÕES ANTERIORES, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais. [...]”

Dessa decisão, recorre a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme consta do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, verifica-se que a parte Autora é beneficiária do plano de saúde desde 1996, que foi cancelado pela Agravada, em 2023, em razão de seu divórcio com o titular do plano.

Nos termos do artigo 30, § 2o e § 3o, da Lei 9.656/98, a extinção do vínculo familiar não impede os dependentes de permanecerem no contrato. Veja:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

[...]

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva,

obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

Ademais, tratando-se de contrato de seguro na modalidade individual/familiar, incide o que dispõe o art. 3o da Resolução Normativa ANS 195/2009:

“Art. 3o Plano privado de assistência à saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar.

§ 1 o A extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.”

Dessarte, é assegurado aos dependentes já inscritos no contrato de saúde o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, desde que assuma as obrigações decorrentes.

Frise-se que o texto legal, estabelece expressamente, que a operadora deve manter os dependentes nas mesmas condições, de modo que, em razão desta obrigatoriedade, afigura-se abusiva cláusula contratual restritiva, que fere o princípio da vulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 4o,caput e inciso I do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, é certo que o acolhimento do pedido formulado pela parte Autora encontra respaldo na proteção que deve nortear os vínculos legais, sobretudo os duradouros, promovendo e incentivando o cumprimento dos compromissos de lealdade, colaboração e solidariedade, derivados do princípio da honestidade objetiva.

Diante disso, evidenciada a probabilidade do direito autoral.

Veja-se que nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EX ESPOSA DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 3o, § 1o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. Com efeito, a possibilidade de a ex-esposa da parte autora manter-se no plano de saúde é reconhecida na Resolução Normativa ANS 195/2009, no art. 3o, § 1o, que dispõe que “a extinção do vínculo do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes”. (N.U 1004880-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Por outro lado, o perigo de dano da parte Autora também foi demonstrado, pois se verifica do relatório médico (id. 215383190 - Pág. 28), que a paciente se encontra em tratamento médico, o que, permite concluir que, por certo, a rescisão contratual, neste momento, revela-se prematura e prejudicial à sua saúde.

Diante disso, presentes os requisitos necessários, para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte Autora, não merece reparos a decisão objurgada.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024